Tribunal: TJMT
Processo: 1006770-48.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006770-48.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO PINE S.A
RECORRIDA: GINCO URBANISMO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO PINE S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado, ID n. 22090956:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA COM BASE NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – DESCONSIDERAÇÃO – ESCOLHA DO FORO DE DOMICÍLIO DOS DEVEDORES E AVALISTAS – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICTIONIS - RECURSO PROVIDO. Sendo a competência territorial relativa, é válida a cláusula de foro de eleição em cédula de crédito bancário - mútuo, todavia ela pode ceder lugar ao foro do domicílio dos devedores e dos avalistas, pois a competência se estabelece no momento da propositura da ação em razão do princípio da perpetuatio jurisdictionis. (Agravo de Instrumento n. 1006770-48.2019.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID n. 34658464.
O Banco Recorrente alega ofensa aos artigos 53, III e 63 do CPC, sob alegação de que os artigos preveem expressamente que o foro para propor a ação deve ser na sede do Banco.
Sustenta ainda violação aos artigos 489, §1o e 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão foi omisso quanto o argumento de que a Lei das CCB preveem a competência do foro da sede do Banco Pine para dirimir litígios oriundos das Cédulas de Créditos Bancárias.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs. n. 37649455 e n. 37954565.
A Recorrida apresentou contrarrazões, ID n. 41473462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 53, III e 63 do CPC. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Banco Recorrente aponta violação aos artigos 53, III e 63 do CPC, sob alegação de que os artigos preveem expressamente que o foro do para propor a ação deve ser na sede do Banco.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“.... Entretanto, no caso concreto, apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual (Id.12925222) esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC) devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.
Logo, é cabível a desconsideração à cláusula de eleição de foro, em atendimento ao princípio da razoabilidade a competência ser dirimida no foro do lugar em que a obrigação deva ser satisfeita.... (ID n. 22090956) ”
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FORMAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. APLICAÇÃO. INTERESSE DE AGIR E DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME NA VIA ESPECIAL. INVIABILIDADE. CREDENCIAMENTO. HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PREVISTOS EM EDITAL. ILEGALIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. (...) Nos autos de ação em que sociedade de advogados questiona sua não contratação pelo Banco do Brasil S/A para a prestação de serviços advocatícios e técnicos, em edital de credenciamento, a Corte local manteve a competência territorial, nada obstante previsto no edital que o foro da Comarca de São Paulo seria o competente para tratar das questões relativas ao certame licitatório, pelas seguintes razões: a) incide o art. 53, III, "d", do CPC/2015, que preceitua ser "competente o foro do lugar "onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento"; b) cada estabelecimento da pessoa jurídica, que possui diversos estabelecimentos em lugares diferentes, é considerado como domicílio para os atos neles praticados, segundo o art. 75, § 1o, do CC; c) "a competência territorial da pessoa jurídica é do lugar "onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu", nos termos da alínea 'b', do inciso III, do artigo 53 do Código de Processo Civil de 2015"; d) "o STJ já decidiu pela nulidade da cláusula de eleição de foro, quando demonstrado, no caso, que o foro eleito configura obstáculo de acesso à justiça" e e) como a parte autora, ora recorrida, "postula obrigação de fazer, relativa à contratação de sua sociedade para prestar serviços advocatícios nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, bem como o BANCO DO BRASIL S/A possui agência na Comarca deste Juízo, não é caso de incompetência territorial." 4. Os fundamentos erigidos no aresto recorrido, com fulcro no preceitos do CPC/2015, aptos, por si sós, para manter a competência territorial ali reconhecida, não foram rebatidos nas razões recursais, ausência que atrai, no ponto, o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 5. Este Tribunal já reputou possível ultrapassar a cláusula de eleição de foro prevista em contrato administrativo quando "o princípio da efetividade da jurisdição, aliado à inexistência de prejuízo à administração pública," legitimar "a escolha pelo particular de foro diverso daquele previsto contratualmente" (AgRg no REsp 1148011/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011). 6. No caso, como o objeto do certame contempla a prestação de serviços em diversas localidades do país e a demanda foi proposta no foro do local onde a parte contratante tem agência ou sucursal, bem como a obrigação deve ser satisfeita, não há prejuízo no aforamento da demanda em lugar diverso daquele previsto no edital. (...) 14. Apelo especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, restando prejudicado o agravo interno. (REsp 1747636/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 53, III e 63 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Decisão sem omissão, não infringência aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC
Em que pese a Recorrente alegar omissão e ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC, sustentando que o acórdão foi omisso quanto o argumento de que a Lei das CCB preveem a competência do foro da sede do Banco Pine para dirimir litígios oriundos das Cédulas de Créditos Bancárias, suas insurgências não merecem prosperar.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos assuntos, como se observa da transcrição abaixo:
“E quanto ao ponto, em que pese sob a ótica do banco embargante o decisum foi obscuro e omisso, tem-se que o acórdão embargado foi expresso ao registrar que a desconsideração à cláusula de eleição de foro constante das Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) no. 0060/17 e 0075/17, objeto da ação revisional de onde foi tirada a decisão agravada, privilegiou o “atendimento ao princípio da razoabilidade a competência ser dirimida no foro do lugar em que a obrigação deva ser satisfeita”, mormente levando-se em conta que tanto a devedora principal quanto os avalistas dos títulos extrajudiciais (06) possuem domicílio nesta capital.
Neste contexto, em que pese mostrar-se incontroversa a existência de cláusula de eleição de foro – Comarca de São Paulo –, cumpre observar que o atual Código de Processo Civil admite o reconhecimento da abusividade de referida cláusula em seu art. 63, §3o, que possui a seguinte redação, verbis:
“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
§3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.”
Sobre o assunto, Tereza Arruda Alvim Wambier, em seu livro ‘Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo’, pág. 63/64, leciona nos seguintes termos:
“Se a origem de tal previsão legal tem sua origem na casuística forense atinente aos foros de eleição constantes de contratos de consumo confeccionados sob a modalidade ‘adesão’, a forma tal qual redigido o § 3o do art. 63 do NCPC, em que não há a sua vinculação expressa apenas a foros de eleição constantes de contrato consumeristas, permite sua aplicação não apenas a tais espécies de relações jurídicas (de consumo), mas sim a todas aquelas em que a eleição de foro mostra-se abusiva, ou se já, apresentar-se restritiva à ampla defesa e ao acesso à justiça por uma das partes.
E, da forma como redigido o dispositivo legal em comento, sequer é possível dizer que a abusividade da cláusula eletiva de foro está relacionada, sempre, a contratos soba forma de adesão. Tal condição não consta do art. 63 do NCPC.”
Resta claro, portanto, ser plenamente possível afastar a aplicação da cláusula de eleição de foro, ainda que firmada em contrato entre sociedades empresárias, ou, no caso, entre o Banco Pine S/A e os agravantes (aqui embargados), quando é evidente que a relação contratual revela a posição de hipossuficiência de uma das contratantes, ainda que inaplicável o CDC, como ocorre no caso concreto...” ID n. 34658464
Diante desse quadro, não há evidências de omissão no sufragado acórdão, passível da aplicação dos arts. 489, §1o e 1.022, II, do CPC, tendo em vista que o aresto manifestou-se especificamente quanto ao assunto alegado, fato que obsta a admissão do recurso neste ponto.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV